Tribunal: TJSP
Processo: 2209675-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MUNCÍPIO DE MATÃO. Lei Municipal no 5.373 de 10 de junho de 2020, que proíbe a utilização das buzinas dos trens em período noturno. Necessidade de reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada. Item de segurança necessário nos cruzamentos em nível urbanos. Eventual incômodo causado aos moradores lindeiros pelo ruído da buzina não pode se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MUNCÍPIO DE MATÃO. Lei Municipal no 5.373 de 10 de junho de 2020, que proíbe a utilização das buzinas dos trens em período noturno. Necessidade de reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada. Item de segurança necessário nos cruzamentos em nível urbanos. Eventual incômodo causado aos moradores lindeiros pelo ruído da buzina não pode se sobrepor à garantia de segurança dos usuários e pedestres que transitam nas proximidades e nas passagens de desnível das ferrovias. Tutela de urgência concedida. Agravo provido.